Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023270-58.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE FIGUEIRA DESTO - CPF: 666.688.831-68 (IMPETRANTE), MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - CPF: 729.434.671-20 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA A CAPITAL, EM RAZÃO DE SAÚDE — POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA LOTAÇÃO DE ORIGEM OU EM OUTRO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

A questão acerca da possibilidade de remoção de Defensor Público para a Capital, em razão de saúde, demanda dilação probatória, ante a necessidade de se verificar a existência de tratamento médico adequado na lotação de origem ou em outro órgão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Gislaine Figueira Desto
contra ato do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
é Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, desde 04 de junho de 2007, já promovida para entrância especial, em julho de 2020 e requereu administrativamente, em processo de n.o 8277/2020 datado de 26/08/2020, a sua remoção definitiva por motivo de saúde, para um dos órgãos de atuação vagos na comarca de Cuiabá, onde já se encontra atuando ‘em caráter precário’ para tratamento de saúde desde 2012
”.

Assevera que “
se inscreveu em duas vagas (2a defensoria do Núcleo Cível de Cuiabá e 5a defensoria do Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais) disponíveis no 14o concurso de remoção, instaurado pelo Edital n.o 42/2020 DPG, requerendo em seguida sua remoção para uma dessas vagas por motivo de saúde
”. Todavia, “
na 19a reunião Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, seu requerimento de remoção, por motivo de saúde, foi julgado e indeferido
”.

Afiança que “
o

equívoco quanto à impossibilidade de se aplicar o § 1.o do art. 51 da LC n.o 04/90 é flagrante, eis que, embora a remoção dos servidores públicos em geral, não possua a mesma proteção constitucional que a remoção dos defensores públicos que contempla a proteção da inamovibilidade, é certo que o §1o do art. 51 da LC 04/90 excepciona seu próprio regramento sobre a remoção ao incluir a remoção por motivo de saúde e, tendo essa remoção proteção constitucional, como reconhece a jurisprudência de nossos Tribunais, há que se suprir a lacuna da Lei Complementar n.o 146/03, com o normativo da LC 04/90 mencionado
”.

Afirma que, “
é inadmissível que, havendo vaga, como é o caso e, estando a Requerente inscrita e pleiteando a sua remoção por motivo de saúde, direito resguardado pela Carta Magna, seu requerimento tenha sido indeferido por falta de preenchimento de outro requisito qualquer que não tenha relação com o tratamento de saúde que necessita dar continuidade
”.

Requer:

[...] 2.1 -
c
onceder a segurança pleiteada declarando nula a decisão ancorada nos votos divergentes proferidos pelos Conselheiros, Gisele Chimatti Berna, Fernando Soubhia, Erico Silveira, Giovanna Santos, Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, membros do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso no processo administrativo de remoção por motivo de saúde por ferirem a lei e o ordenamento jurídico, negando vigência e incidência de lei que deveriam observar (§ 1o do art. 51 da Lei Complementar Estadual 04/90) bem como por ignorarem e negarem a prevalência e incidência de princípios e normas Constitucionais e resguardados pelo ordenamento jurídico e na Declaração Universal dos Direitos do Homem;

2.2 - Concedida a segurança e afastado os efeitos dos atos inquinados de nulidade e reconhecido o direito líquido e certo da impetrante, no tocante a seu direito a remoção por motivo de saúde, seja emitida ordem ao Defensor Público Geral presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública , para que proceda a remoção da impetrante nos termos do voto do relator (e demais membros que votaram o acompanhando) no processo administrativo n.o COPLAN 8277/2020 para uma das vagas a que essa se inscreveu:

2.2.1 Nos termos do voto do relator remoção para a 2a Defensoria do núcleo Cível de Cuiabá (2a opção na inscrição);

2.2.2 Se outro for o entendimento de Vossa Excelência, remoção para a 5a Defensoria - Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais (1a opção na inscrição). [...].

O Juízo de Primeiro Grau declarou a sua incompetência para processar e julgar o mandado de segurança, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Tribunal (Id. 66035487, fls. 14/15).

Indeferida a liminar (Id. 66195486).

Informações do Primeiro Subdefensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 67883956).

Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 68047496).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 68731493).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 70511480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id.
74207957
), opina pelo indeferimento da segurança, “
ante a ausência de ilegalidade do ato emanado pela autoridade coatora e a inexistência de ameaça ou violação a direito líquido e certo, nos termos do artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1.o da Lei n.° 12.016/2009 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso é a autoridade que preside o Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, alterado pela Lei Complementar no 398, de 20 de maio de 2010.

Portanto,
a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, insere-se na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.

Passo ao exame do mandado de segurança e, digo que, a questão não versa sobre a possibilidade de designação de Defensor Público, em caráter precário, para a Capital, com a finalidade de tratamento médico, porquanto, segundo alega a impetrante, já estaria nessa condição desde 2012. De fato, a impetração decorreria do indeferimento do pedido de remoção definitiva, em razão de saúde.

A impetrante, Defensora Pública de Classe Especial, inscreveu-se no concurso de remoção voluntária regido pelo Edital no 42, de 7 de agosto de 2020, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para preenchimento das seguintes vagas:

Órgãos Vagos

Núcleo Criminal de Cuiabá:

Defensoria

Atribuição

10a Defensoria

6a Vara Criminal

14a Defensoria

1a Vara Criminal

15a Defensoria

14a Vara Criminal

Núcleo Cível de Cuiabá:

2a Defensoria

2a Vara de Família e Sucessões

Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais:

Defensoria

Atribuição

5a Defensoria

Atendimento ao público, conciliação e propositura de ações iniciais contra a Fazenda Pública, com exceção das ações relativas à saúde

Núcleo Criminal de Várzea Grande:

Defensoria

Atribuição

3a Defensoria

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher (Defesa Vítima); Atendimento ao público afeto à sua atribuição

Núcleo de Água Boa:

Defensoria

Atribuição

3a Defensoria

3a Vara Criminal; Juizado Especial Criminal; Atendimento ao público referente à atribuição

Núcleo de Colíder:

Defensoria

Atribuição

1a Defensoria

3a Vara, Execução Penal; Atendimento na cadeia pública de Colíder; Tribunal do Júri; Juizado Especial Cível e Criminal (andamento dos processos)

Núcleo de Paranatinga:

Defensoria

Atribuição

Defensoria Única

1a e 2a Vara e Juizado Especial Cível e Criminal

Núcleo de Peixoto de Azevedo:

Defensoria

Atribuição

2a Defensoria

2a Vara; Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado da Fazenda Pública; Atendimento à cadeia pública; Atendimento ao público e propositura de ações iniciais na área cível

(Id. 66035472, fls. 55/56). [com negrito no original]

E no caso, a impetrante estaria a concorrer a vaga dos núcleos da Segunda e da Quinta Defensoria de Cuiabá, conforme documento nominado
confirmação de inscrição
(Id. 66035472, fls. 53/54).

Em seguida, protocolou, em 26 de agosto de 2020, pedido administrativo de remoção por motivo de saúde, para “
uma das duas vagas em que já se encontra inscrita, no concurso de remoção n.o 14, Edital 042/2020, em andamento
” (Id. 66035472, fls. 167).

Em decorrência, o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso determinou a suspensão do concurso de remoção até o julgamento do pedido administrativo pelo Conselho Superior da Defensoria Pública:

[...] Cuida-se de pedido formulado pela defensora pública Gislaine Figueira Desto, pelo qual, fundamentado nos dispositivos legais e constitucionais que menciona, requer sua remoção definitiva para um dos órgãos de atuação atualmente vagos, na comarca de Cuiabá.

Apresenta farta documentação médica que, segundo argumenta, demonstra a necessidade de sua permanência em Cuiabá para obter o tratamento devido, bem como a incurabilidade da doença que lhe acomete.

Argui que a sua condição lhe assegura o direito a ser removida para o local no qual existe o tratamento devido, e, por isso, considerando que a mesma se encontra devidamente inscrita no concurso de remoção em aberto, que prevê vagas a serem preenchidas em Cuiabá, requer o deferimento de sua remoção por razões de saúde.

Requer, ainda, o deferimento de medida cautelar visando suspender o trâmite do concurso de remoção até a análise definitiva do pedido.

Pois bem!

A questão posta neste procedimento diz respeito ao 14o concurso de remoção, instaurado pelo Edital no 42/2020/DGP, cuja competência para deliberação é do Conselho Superior da Defensoria Pública, conforme estabelecem os artigos 11, XXVIII e 21, XXI, da Lei Complementar estadual no 146, de 29 de dezembro de 2003.

Assim, necessário que o requerimento em questão seja encaminhado para aquele colegiado, para a apreciação devida.

Não obstante, considerando o pedido de medida cautelar apresentado pela defensora requerente, bem como a existência de possibilidade de perda do direito pleiteado, consistente na disponibilidade dos órgãos de atuação atualmente vagos em Cuiabá, há necessidade de suspensão do aludido processo de remoção, até que o conselho superior aprecie o pleito.

Cabe ressaltar que a suspensão do procedimento não acarretará nenhum prejuízo para aqueles que, ao final, lograrem a remoção pretendida, posto que, conforme consta expressamente do art. 1o, §1o, do Edital no 42/2020/DGP, a efetivação das remoções deferidas somente se dará após ato específico do Defensor Público-Geral, que deverá ocorrer até o dia 20/12/2020.

Isto posto:

1.

Defiro o pedido de medida administrativa cautelar, e determino a suspensão do procedimento relativo ao Edital no 42/2020/DGP, até que o Conselho Superior da Defensoria Pública decida sobre o pedido apresentado na fase 1.

2.

Decreto o sigilo do presente procedimento, até deliberação diversa por parte do Conselho Superior da Defensoria Pública-Geral.

Dê-se ciência deste despacho à defensora pública requerente e à sua advogada, bem como à 2a Subdefensora Pública-Geral.

Ao final, encaminhe-se o procedimento à Secretaria do Conselho Superior, para distribuição, observando-se o sigilo devido. [...]. (Id. 66035472, fls. 129).

Já o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por maioria, vencido o relator Conselheiro Silvio Jeferson de Santana, indeferiu o pedido de remoção por motivo de saúde, nos seguintes termos:

[...] Em votação.
A Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna, apresenta voto divergente, no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção
. Votaram com o Conselheiro Relator, Dr. Silvio Jeferson de Santana, deferindo o pedido da requerente, os conselheiros Dr. Rogério Borges Freitas, Dr. Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo e Dra. Fernanda Maria Cícero de Sá França. Votos divergentes, contrários ao expresso pelo Conselheiro Relator, Dr. Silvio Jéferson de Santana, proferidos pelos conselheiros(as): Dra. Gisele Chimatti Berna, Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, Dr. Fernando Antunes Soubhia e Dr. Érico Ricardo da Silveira. Em razão de empate nos votos sendo: 4 (quatro) votos favoráveis, 4 (quatro) votos contrários, o Presidente do Conselho Superior, Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, solicita intervalo de aproximadamente 10 (dez) minutos para sua apreciação e manifestação do voto de desempate. Após o breve intervalo, o Presidente do Conselho Superior, Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiróz, manifesta seu voto oral, realizando as ponderações que seguem: ‘
O presente julgado é de extrema complexidade, em especial, pelo fato de eu ter acompanhado de forma muito próxima o caso da requerente, em razão de ter exercido anteriormente a Presidência do Sindicato dos Defensores Públicos de Mato Grosso. Esse fato, me diferencia de vários conselheiros presentes na apreciação do pedido. Neste sentido, muitas das questões levantadas durante a fase das discussões do presente, como por exemplo, possíveis opções e escolhas da requerente, são frutos do desconhecimento dos detalhes da situação, conforme é de meu conhecimento, acredito que certamente, tais pontos não deveriam era questionados, mas isso é dado ao fato de que nem todos acompanharam a situação. Antes de entrar no aspecto técnico jurídico, que será o posicionamento norteador de meu voto, desejo fazer importantes considerações sobre a recomendação médica existente que a impede e/ou a afasta da atuação na área criminal. A requerente já se candidatou para atuações na esfera criminal e atualmente desempenha trabalhos na área criminal, mas acredito que ela assim o fez por não possuir outras alternativas, contrariando até mesmo as orientações médicas, sendo fato não controverso a sua impossibilidade de atuação na área criminal. Por se tratar de procedimento sigiloso, permite-se esta narrativa, mas profunda e cito que perícias e laudos médicos comprovam os danos mentais severos a Requerente, sendo necessário inclusive, internação psiquiátrica. Vislumbra-se, que ocorreu por parte da requerente, até mesmo buscas por possível intervenção cirúrgica cerebral experimental, com intenção de minimizar a sua patologia e trazer alívio para os desgastantes sintomas. Aos que são cientes do caso, não resta dúvida da sua gravidade e não existe qualquer outro caso precedente na Defensoria Pública de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, conforme orientações médicas, a continuidade da atividade laboral soma no equilíbrio da Defensora, fomentando sua saúde mental. Nesta esteira necessita a Requerente manter uma rotina de trabalho. Reconhece que a requerente já fora prejudicada por juízos de valores não condizentes com sua situação. Desde o acidente, fruto de necessidade de deslocamento noturno para os trabalhos cumulados, severos problemas físicos e mentais foram agravados. Conforme ciência, não ocorreu por parte da requerente, até onde se tem conhecimento, possível formalização processual em desfavor da instituição por possível acidente de trabalho, bem como não recebeu qualquer manifestação no sentido de pedido de desculpas pelos danos causados. A realização dos necessários tratamentos em qualquer outro local é também, fato questionável, pois a continuidade com a mesma equipe médica que a acompanha desde aquela época, e os métodos e medicamentos, tudo isso em conjunto, é fator crucial para o melhor resultado. Esse é um fator diferenciado que faz questão de registrar. A despeito de todas as análises subjetivas apresentadas pelos conselheiros, bem como, por este Presidente do Conselho Superior, externando cada qual suas opiniões, adentro na análise jurídica, da questão e que deve ser tratada no procedimento como o norteador legal aplicável ao caso. A fundamentação do pedido é a de que a remoção por questão de saúde não está contemplada na Lei Complementar no. 146/2003 de 29/12/2003 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, havendo previsão expressa na Lei Complementar no. 04 de 15/11/90 - Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, sendo esta, aplicada subsidiariamente. De fato, existe lacuna na LC no. 146/2003 sobre o tema e havendo, a LC no. 04/1990 deve ser aplicada? Esse é o ponto principal. Ouvindo o voto do relator e demais votos, inicialmente entendo ser viável a cabível a aplicação da LC no. 04/1990, mas, porém, a questão do conceito de remoção, em ambas as leis, é necessariamente, levantado. A remoção tratada em ambas as leis é a mesma, e estas normas são compatíveis? Após devida análise, associada aos votos dos conselheiros, fica caracterizado que, a remoção tratada na LC no. 146/2003 não é a mesma tratada na LC no. 04/1990, são institutos diferentes. A remoção dos servidores públicos em geral, não possui a mesma proteção constitucional que a remoção dos defensores públicos que contempla a proteção da inamovibilidade. Apenas Defensores Públicos, Promotores e Magistrados possuem a inamovibilidade. A flexibilização da inamovibilidade só é possível pela remoção que não é a tratada na LC no. 04/1990. Isso faz entender que independentemente de se chegar à conclusão de haver lacuna que deva ser preenchida ou não, a remoção contemplada na LC no. 04/1990 não preenche a possível lacuna apresentada na LC no. 146/2003. Ela poderia justificar uma designação, mas não remoção. Sabendo de toda boa fé da requerente, coloco mais uma vez que, minha atuação como Defensor Público-Geral sempre foi e sempre será, em busca da legalidade e da impessoalidade. Considerando a mais correta decisão para evitar ao máximo barrar o processo de remoção por possível decisão judicial e tentando equalizar o necessário, colocando como norte a decisão que teria menor possibilidade de manifestação do judiciário, e tendo ainda, em mente, que a posição final será dada pelo judiciário, voto seguindo o entendimento divergente realizado pela Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna, no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção. É como voto
.’ Assim, após cômputo dos votos aferidos nesta sessão, o Conselho Superior em decisão: ‘
Por maioria de votos (5x4), o Conselho Superior, apreciando questão de ordem, decidiu pela manutenção do sigilo decretado perante os autos, e, no mérito, também por maioria (5x4), indeferiu o requerimento do membro institucional,
nos termos do voto de divergência apresentado pela Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna
e voto de desempate proferido pelo Presidente, Dr. Clodoaldo Queiroz
’. [...]. (Id. 66035472, fls. 84/87). [com itálico e negrito no original e acrescentado]

Daí decorrente, constata-se que o voto condutor é o proferido pela Conselheira Gisele Chimatti Berna

“
no sentido de indeferir o pedido de remoção por razão de saúde, sendo direito da requerente caso seja de seu interesse, pleitear a designação, mas não a remoção
”.

No caso, o indeferimento sentou praça no fundamento de que, a omissão do artigo 56 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei Complementar no 608, de 5 de dezembro de 2018 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado), em relação à remoção de Defensor Público em razão de saúde, não autoriza a aplicação subsidiária do artigo 51 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 187, de 15 de julho de 2004 (Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do Estado).

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

[...]

Art. 56 A remoção de Defensor Público, de um órgão de atuação para outro, somente poderá ocorrer dentro da mesma instância jurisdicional de atuação e será:

I - a pedido, para órgão declarado vago;

II - por permuta;

III - compulsória.

Nada obstante
as razões do indeferimento do pedido administrativo de remoção por motivo de saúde, para se afirmar que o tratamento médico da impetrante, acometida de “
transtorno obsessivo compulsivo
”, somente seria possível de ser realizado na Capital, demandaria dilação probatória, ante a necessidade de se verificar a existência de tratamento médico adequado daquela na lotação de origem, no caso, no Município de Diamantino, ou, em outro órgão de atuação do Defensor Público de Classe Especial, bem como se seria em caráter temporário ou por prazo indeterminado.

Assim, ainda que afastado o fundamento do indeferimento do pedido administrativo, qual seja, a alegação de impossibilidade de remoção de Defensor Público do Estado de Mato Grosso por motivo de saúde, inexiste direito líquido e certo da impetrante de ser removida, em caráter definitivo, para a Capital, ante a necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

De fato,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Por outro lado, na Portaria no 1.005, de 14 de outubro de 2020, editada pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consta que a impetrante está na ordem de preferência no 2 para a vaga do núcleo da Segunda Defensoria de Cuiabá em igual situação de dois candidatos e outros seis na ordem de preferência no 1. Quanto à vaga do núcleo da Quinta Defensoria de Cuiabá, aquela está na ordem de preferência no 1 com outros dois, a evidenciar a existência de outros candidatos mais bem classificados ou em situação idêntica daquela.

Núcleo Cível de Cuiabá:

Defensoria

Inscritos em Ordem Alfabética

Ordem de Preferência

2a Defensoria

Adriana da Silva Rodrigues

Aline Carvalho Coelho

Antonio Goes de Araujo

Corina Pissato

Elisa de Camargo Viana

Emília Maria Bertini Bueno

Gislaine Figueira Desto

Jaqueline Maria de Oliveira

Leandro Fabris Neto

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Thais Cristina Ferreira Borges

2

2

1

1

1

1

2

1

4

6

1

Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais:

Defensoria

Inscritos em Ordem Alfabética

Ordem de Preferência

5a Defensoria

Adriana da Silva Rodrigues

Aline Carvalho Coelho

Antônio Goes de Araujo

Corina Pissato

Elisa de Camargo Viana

Emília Maria Bertini Bueno

Gislaine Figueira Desto

Jaqueline Maria de Oliveira

Joaquim Jose Abinader [...].

Julio Cesar Ávila

Leandro Fabris Neto

Marcus Vinícius Esbalqueiro

1

1

5

6

5

3

1

2

1

1

3

5

(
Id. 66035472, fls. 93/94). [com negrito no original e acrescentado]

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, que pudesse autorizar o deferimento da segurança, presente a necessidade de dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho, desde já, o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Gislaine Figueira
Desto
, em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
que, indeferiu o
seu
pedido de remoção por motivo de saúde.

A Impetrante é Defensora Pública deste Estado, desde 4 de junho de 2007, já promovida para entrância especial em julho de 2020.

Afirma que, a
designação para atuar em “caráter precário” nesta Capital,
se deu em razão da necessidade de tratamento contínuo, com psiquiatra e psicólogo, após ser diagnosticada em 2012, como portadora de TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO – CID 10 de F42.0 + F33.2, doença ainda sem cura, mas com tratamento de controle, tudo devidamente comprovado por inúmeros
atestados/laudos médicos e mesmo perícias médicas,
conforme se veem do inteiro teor dos documentos juntados ao presente
writ.

Narra que,
além dos tratamentos psicológicos e psiquiatras,
em 2014 se submeteu a
uma
internação em clínica
especializada, sendo que, já foi relatado pelo médico responsável que,
possui um quadro psiquiátrico crônico e grave
.

Por outro lado, explica que, no relatório médico, firmado pelo psiquiatra Dr.
Zanizor
Rodrigues Da Silva, (também psiquiatra forense) data 3 de julho de 2020, foi
registrado que apesar dos seus sintomas
,
não há prejuízo em sua capacidade laboral na área civil,
de

forma que
o trabalho é indicado como amparo aos procedimentos técnicos.

Reforça que, realiza tratamento de lesão progressiva e incapacitante em seu pé e tornozelo direito, resultante
também
d
o
gravíssimo acidente de trajeto (acidente de trabalho) ocorrido no dia 14 de abril de 2010, quando retornava da Comarca de
Itiquira
/MT, para Pedra Petra/MT, que, à época, atendia cumulativamente.

Pondera que,
pelo
próprio contexto
de
atestados e laudos médicos,
é possível verificar

a gravidade de seu problema de saúde e a importância de sua remoção para esta Cuiabá
/MT
, onde já se encontra em tratamento há mais de 8 (
oito
) anos
.

Acrescenta que,
em decorrência d
o
acidente, permaneceu por dois anos de licença médica para tratamento, se submetendo há várias cirurgias, entre outras, para reconstrução de seu pé e tornozelo direito, com implantação de 8 (oito) pinos magnéticos, tendo por esta razão ficado 1 (
um
) ano em cadeiras de rodas e depois mais
um
ano usando muletas e continua e continuará em tratamento, por toda sua vida, não apenas em razão da dor permanente, mas porque o diagnóstico é de perda progressiva da funcionalidade de seu pé e tornozelo, até o momento em que, provavelmente, deverá usar uma prótese de fixação.

A
duz
que, “se inscreveu em duas vagas (2a Defensoria do Núcleo Cível de Cuiabá e 5a Defensoria do Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais) disponíveis no 14o concurso de remoção, instaurado pelo Edital n. 42/2020 DPG,
requerendo em seguida sua remoção para uma dessas vagas por motivo de saúde.

Argumenta que,
assumiu em 1 de junho de 2020 seu núcleo de lotação na 3a Defensoria da Comarca de Diamantino – processos criminais -,
em uma tentativa desesperada de cumprir o único requisito formal que faltava para ter direito a Remoção
, exigido no § 2.o do art. 57 da LC n.o 146/03, qual seja, o de possuir, no mínimo, 6 (seis) meses de atuação no órgão da anterior remoção, posto que, quando foi lotada na comarca de Diamantino já se encontrava de licença médica nesta cidade para tratamento de saúde, que por não ter cura, jamais pôde abandonar seu tratamento para assumi
r
.

A
ssevera
que
:

Para tanto ignorou as orientações dos profissionais que a atendem e que eram contrários a qualquer decisão nesse sentido, e infelizmente descobriu que efetivamente não tem condições de atuar em varas criminais, especialmente distante desta comarca na qual faz tratamento, pois essa tentativa causou danos graves à sua saúde mental,
obrigando -a novamente entrar de licença médica, no dia 11 de agosto de 2020 para restabelecer novo protocolo de tratamento, o que não acontecia desde junho de 2015
.

[Destaquei].

Ressalta
que,

o
portador da patologia descrita como TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo, especialmente quando associada a outras patologias mentais, como é o
seu
caso,
torna-se
impossível lidar com crimes reais chocantes
,
razão pela
qual
, inclusive
, no Edital de remoção, se inscreveu
para as vagas em núcleos cíveis
.

Defende o equívoco
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
quanto à impossibilidade de se aplicar o §1o do artigo 51 da LC 04/90 é flagrante, eis que embora a remoção dos servidores públicos em geral, não possua a mesma proteção constitucional
que a remoção dos defensores públicos que contempla a proteção da inamovibilidade, é certo que o §1o do artigo 51 da LC 04/90 excepciona seu próprio regramento sobre a proteção constitucional, como reconhece a jurisprudência de nosso Tribunais, há que se suprir a lacuna da LC no 146/03, com o normativo LC 04/90.

Alega que,

é inadmissível que, havendo vaga, como é o caso e, estando inscrita e pleiteando a sua remoção por motivo de saúde, direito resguardado pela Carta Magna, seu requerimento tenha sido indeferido por falta de preenchimento de outro requisito qualquer.

Observa que, desde 2012 sempre esteve
designada
,
o que
significa sem lotação formal, sem núcleo definido onde pudesse programar seu trabalho, sua rotina e sua vida, portanto
,
sempre esteve sob muito estresse, que prejudicaram seu tratamento.

Esclarece que:

No período em que esteve nesta cidade de Cuiabá a partir de 2012, “designada” para tratamento de saúde” atuou em vários núcleos,
chegando a atender cumulativamente as 5 (cinco) varas de família

ao mesmo tempo
e também
cumulativamente 02(duas) de feitos
gerais
,
ou seja, bem diferente de estar lotada, pois neste caso atenderia apenas àquelas que correspondente à sua lotação
.
Assim “estar designada” embora tenha permitido a continuidade de seu tratamento, não foi o suficiente para obter a evolução que poderia ocorrer, caso não houvesse o estresse constante, de estar sempre mudando de área de atuação.
[Destaquei].

Conclui que
,
a equipe médica responsável pelo seu caso, é unânime quanto a necessidade de se evitar estresse em seu ambiente de trabalho
para
estabilização de sua patologia.

Menciona que,
sendo
certo que nenhuma das patologias tem cura, sendo certo que necessita de suporte familiar e sendo certo a necessidade de tratamentos contínuos que já são realizados nesta
Capital
, com
uma
equipe
médica que a acompanha desde o início, não cabe ao
Estado
impor que seus servidores troquem seus médicos de confiança, por um outro desconhecido, para atender interesse da administração, apenas baseado em seu diploma, ou títulos de especialista que possam ostentar.

Por essas razões,
requer a concessão da segurança
,
para que,
seja
afastado os efeitos dos atos inquinados de nulidade e reconhecido o direito líquido e certo
,
no tocante a seu direito a
remoção por motivo de saúde
, seja emitida ORDEM ao Defensor Público Geral
P
residente do Conselho Superior da Defensoria Pública , para que proceda a remoção nos termos do voto do relator (e demais membros que votaram o acompanhando) no processo administrativo n.o COPLAN 8277/2020 para uma das vagas a que essa se inscreveu
.

A Procuradoria-Geral da Justiça, se manifestou pela denegação da ordem
(
ID 74207957
)
.

O Exmo. Sr. Relator Desembargador,
denegou a ordem
por ausência de direito líquido e certo a ser amparado
,
que pudesse autorizar a concessão da segurança, presente a necessidade de dilação probatória.

Pedi vista dos autos para melhor análise do pedido.

Em princípio, é preciso frisar que o
instituto de remoção
dos Defensores Públicos Estaduais, vem disciplinado no Capítulo IV, Seção I e II, da LC do Estado de Mato Grosso n. 146/2003, com redação dada pela LC n. 608/2018,
mas não aborda a remoção por motivo de saúde
, contudo,
o artigo 183-B, dispõe:

Art. 183-B Os Defensores Públicos estão sujeitos ao regime jurídico desta lei complementar e gozam de independência no exercício de suas funções,
aplicando-se lhes, subsidiariamente, o

instituído pela Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990
. Artigo inserido pela LCE 398/2010. [Destaquei].

A meu ver, indiscutível a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 04/90), aos Membros da Defensoria Pública Estadual,
no tocante a remoção por motivo de saúde, disciplinada no artigo 51:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:(Nova redação dada pela LC
187/04
)

I -
de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II -
de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.(Acrescentado pela LC
187/04
)
. [Destaquei].

Dessa forma, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, a remoção do servidor
(a)
em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas

(Acrescentado pela LC 187/04).

Feitas essas ponderações, registro que,
estou de acordo
com o voto do Exmo. Sr. Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa
,
no que se refere especificamente

a necessidade de dilação probatória
, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

De fato, há nos autos
inúmeros atestados particulares de médicos psiquiátricas que comprovam a doença mencionada pela Impetrante e laudos periciais oficiais que autorizam o
seu
afastamento
das
atividades
por tempo determinado.

A
Impetrante alega que, a
continuidade com a mesma equipe médica que a acompanha em Cuiabá/MT, desde o início, é fator crucial para o melhor resultado do tratamento
.

Apesar de reconhecer a relevância da confiança na relação médico-paciente, é evidente que dentre os princípios do Direito Administrativo há a necessidade de observância ao princípio da legalidade.

É certo que, os requisitos encartados no artigo 51, §1o da LC 04/90, acima transcrita, são de natureza objetiva e são autoexplicativos, dada a descrição concisa e desprovida de qualquer margem de subjetividade.

Nesse ponto, c
abe aqui, um pequeno adendo: apesar de estar ciente que o transtorno obsessivo compulsivo não tem cura e que
seu tratamento é muito importante para controlar ossintomase evitar que eles interfiram
,
ainda mais
,
no bem-estar e qualidade de vida do paciente, os laudos periciais oficiais que constam nos autos,
não foram direcionados p
ropriamente para o
pedido de remoção
, pelo contrário,
autorizam
, a
época
,

tão somente o
afastamento da Impetrante
por um período determinado
por meio de licença.

Novamente, pontuo que, não desconsidero a análise de uma situação como essa, compreendo a sua complexidade, contudo,
está
condicionada à comprovação por
junta médica oficial
+
existência de vagas
.
In
casu
,
o primeiro requisito não foi satisfatoriamente cumprido.

À grosso modo, pode-se dizer que, necessário se faz a realização de perícia médica oficial
não somente para reforçar os motivos de saúde alegados pela Impetrante, apesar da farta documentação de atestados particulares, e laudo
s
médico
s
oficia
is que
garanti
ram
licenças médicas, mas também –
e principalmente, se há
imperiosidade

d
a
remoção
para Cuiabá/MT
, de modo, a permitir continuação do tratamento
com a mesma equipe médica
que já acompanha
a Impetrante,
para melhor eficácia
do tratamento da patologia que, registre-se, tem cunho psicológico e justamente por isso seu trato não se resume a medidas paliativas de cunho medicinal
, bem como,
se
há necessidade do
tratamento ser feito
com estrita supervisão familiar.

Por fim, à título de reforço argumentativo,
ressalvo que, em
homenagem ao princípio de hermenêutica constitucional e da concordância prática, o disposto no art.
54
,
§1o da LC 04/90
, deve ser interpretado em harmonia com o que estabelecido no art.
196

da
CRFB
(direito subjetivo à saúde), ponderando-se os valores que ambos objetivam proteger
,
contudo
, apesar
do pedido de remoção por motivo de saúde, ser pautado em diretrizes constitucionais, legais e, especialmente, pelo princípio da dignidade humano,
a pretensão deduzida pelo presente
writ
,
esbarra em óbice instransponível, ausência de direito líquido e certo, por necessidade de dilação probatória
.

Por essas razões,
pela impossibilidade de dilação probatória
em mandado de segurança
,
ACOMPANHO a douto Relator
para
DENEGAR
a
ordem
pleiteada.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021